Tribunal: TJDFT
Processo: 0710703-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710703-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MB ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA APELADO: SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 44610673) interposta pelo Réu, MB ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA., contra o Autor, em face da sentença (ID 44610655), confirmada pela decisão em embargos de declaração (ID 44610664), proferida na ação monitória, que foi julgada procedente para constituir em favor do Autor o título executivo judicial no valor de R$ 50.000,00. Transcrevo relatório da sentença (ID 44610655): Trata-se de ação monitória movida por SOLOART TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. em desfavor de MB ENGENHARIA E NEGÓCIOS LTDA. Narra que celebrou com a requerida contrato de empreitada para Remoção e transporte de todo o material decantado de lagoa, deixando-a limpa de maneira que possibilitará a recomposição da impermeabilização já existente e ainda descarte do lodo, localizado em Estação de Tratamento de Água Rio Descoberto – ETA RD. Situada à QNM 42, AE Caesb, às margens da BR 070, altura do km 07, lado direito da via sentido Brasília, Bairro Taguatinga Norte, Cidade: Taguatinga/DF – CEP: 72.146-209. Diz que o preço foi ajustado da seguinte forma: Segundo a CLÁUSULA TERCEIRA (página 02) do CONTRATO DE EMPREITADA, a Parte Ré se comprometeu a pagar o montante de R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). O valor seria pago da seguinte forma: a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no dia 01/06/2021; b) R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 07/06/2021; c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 14/06/2021; d) R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 21/06/2021; e) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) com prazo para depósito de até 10 dias após o recebimento definitivo; f) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) no dia 23/07/2021 condicionado ao recebimento definitivo. Afirma que a requerida não efetuou o pagamento da última parcela alegando que tiveram prejuízo maior com a lona. Requereu a citação da requerida para o pagamento de R$ 64.240,42. Citada, a requerida apresentou embargos à monitória intempestivamente – id 128043234. A decisão de id 132695690 deferiu a produção de prova oral. Audiência de instrução realizada no dia 13 de outubro de 2022. As partes apresentaram alegações finais escritas. Relatado o necessário, decido. Na sentença (ID 44610655), o Juízo a quo mencionou que, não obstante a ausência de apresentação de embargos monitórios no prazo legal, autorizou ao Réu a produção de provas. Contextualizou que as partes celebraram contrato de empreitada, em que o Autor assumiu a obrigação de remover e transportar material decantado em lagoa, enquanto que o Réu não efetuou o pagamento da última parcela de R$ 50.000,00, sob a alegação de que o contrato não foi cumprido na forma ajustada. Mencionou que, de acordo com as fotos juntadas aos autos, a lona que cobre a borda da lagoa aparece severamente danificada. Ponderou sobre as provas produzidas nos autos, quais sejam, depoimento pessoal do representante do Autor e testemunha. O primeiro aduziu que, para a realização da obra, era necessária a danificação da lona, em razão do uso da escavadeira para a retirada de lodo, o que era do conhecimento dos contratantes. A testemunha, por sua vez, asseverou que caberia à contratada fazer um acesso ao lago, de modos (sic) que a lona seria danificada somente nessa parte, com a preservação do restante. Afirmou a testemunha que a contratada danificou a lona por completo. Entendeu que o contrato não é claro quanto à questão da necessidade de preservação da lona. Mencionou que a cláusula quinta do contrato estipula entre as obrigações da contratada a de realizar a obra de acordo com os projetos e especificações (item II) e de reparar defeitos e desconformidades eventualmente apresentadas pela obra em relação ao projeto, às normas e às instruções recebidas (item IX). Acrescentou que o projeto da obra, a ser respeito pelo Autor/contratado, não foi apresentado nos autos, bem como que a testemunha – João Paulo Modesto – disse que não foi especificado em contrato a forma de execução do serviço. Essa testemunha disse que deveria ser feito um acesso lateral para a entrada da máquina, mas reconheceu que não houve estipulação quanto a quem caberia fazer esse acesso, se à contratante ou à contratada. Pelos dados dos autos e pelas provas produzidas, ponderou o Juízo que é razoável entender, como alegado pelo Autor, que a danificação da lona era efeito colateral da drenagem e limpeza da lagoa, já que a escavadeira é uma máquina pesada e a lona era de material frágil. Entendeu que cabia ao Réu/contratante orientar a execução do serviço, de acordo com o §3o da cláusula primeira do contrato. Concluiu que, se os fiscais da obra compareceram ao local e verificaram o risco de danificação da lona, era dever deles determinar a interrupção da obra. Arrematou que a omissão do fiscal denota que não havia segurança quanto à forma de execução da obra, o que corrobora a tese da requerente de que a danificação era de conhecimento da empresa antes da execução dos serviços. Mencionou que há prova nos autos de que o Autor cumpriu a obrigação para a qual foi contratado e que, de outro lado, não há provas de que a obrigação não foi cumprida na forma contratada. Colaciono dispositivo da sentença: Diante disso, declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 50.000,00, atualizado pelo INPC desde a data de vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do vencimento– art. 397 CC. Extingo o feito com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno requerida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação. Converta-se o mandado inicial de pagamento em mandado executivo. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. O Réu opôs embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 44610664). O Réu apela (ID 44610673). Aduz que deixou de recolher o preparo recursal por pleitear a gratuidade de justiça em recurso. Explicita que atualmente está com suas atividades paralisadas e não tem movimentação financeira que gere lucratividade a si. Junta extratos bancários, a declaração de que é optante do Simples Nacional, declaração de hipossuficiência e a certidão da Junta Comercial de Goiás. Verifico que a gratuidade já havia sido pleiteada pelo Réu/Apelante ao Juízo a quo, conforme documento ID 44609791, mas não foi apreciada na origem, provavelmente porque o magistrado, ao declarar a revelia do Réu, mandou excluir do sistema a contestação (decisão ID 44610610). Todavia, a gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer momento (art. 99, §1o, do CPC), independentemente da revelia da parte, não sendo tal consequência processual razão para desconsideração do pedido. Se omisso o Juízo a quo sobre o pedido da gratuidade, eventual concessão em sede de recurso terá efeito retroativo para que a benesse alcance as verbas possivelmente devidas pelo beneficiário desde a origem da ação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO NA INICIAL. BEM IMÓVEL. EXECUÇÃO. PENHORA E ARREMATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PRAZO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA EMBARGANTE DOS ATOS CONSTRITIVOS. CIÊNCIA DO LEILÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. "Reclamada a gratuidade de justiça na primeira participação da parte no curso do processo, a omissão acerca da examinação do pleito não obsta que, na esfera recursal, seja examinado e deferido com efeito ex tunc, ou seja, com eficácia retroativa ao momento em que fora formulado, pois, em não tendo sido resolvido, não restara alcançado pela preclusão, devendo ser privilegiado o princípio da inafastabilidade da jurisdição" (Acórdão 841249, 20140610080470APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 21/1/2015. Pág.: 379) (...) (Acórdão 1350177, 07347167620198070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, se concedido o benefício em sede de recurso, a consequência não será apenas a suspensão da exigibilidade do módico valor de preparo recursal, mas sim de todas as verbas imputadas ao Apelante desde a origem, o que poderá impactar na satisfação do direito do Apelado, caso mantida a sentença. No caso de pessoas jurídicas, não há a presunção de hipossuficiência, devendo a concessão do benefício de gratuidade ficar condicionada à efetiva verificação de precariedade financeira. Entendo, portanto, necessário INTIMAR o Apelante para que complemente as provas de sua hipossuficiência econômica, visto que a mera adesão ao Simples Nacional não caracteriza a hipossuficiência da pessoa jurídica. Os extratos bancários juntados, por sua vez, não comprovam que a empresa não esteja recebendo recursos de outras fontes, notadamente porque ainda está ativa. A mera declaração de hipossuficiência assinada pelo representante da empresa também não é prova inconteste. Faculto ao Apelante, então, juntar aos autos, no prazo de 5 dias, documentos como: balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeito a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Fica facultado, desde já, ao Apelante também o recolhimento das custas no prazo de 5 dias, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. O conhecimento do recurso de apelação está condicionado à resolução da questão preliminar – gratuidade de justiça -, conforme art. 101 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023 11:07:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador